Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-98.2020.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000705-98.2020.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
JOSÉ CARLOS DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000705-98.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 27446
2
VOTO No 27446.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000705-98.2020.8.26.0189/50000
FERNANDÓPOLIS.
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DE SOUZA.
EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão de
caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou
de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão,
tendo sido a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por José Carlos de Souza contra o v. acórdão (fls.605/616), desta egrégia 18a
Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de
apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão (fls. 1/3) para sanar omissão. Alega a necessidade de reforma da
condenação nos ônus de sucumbência em razão da parcial procedência do
recurso de apelação interposto. Requer o acolhimento dos embargos para que
os honorários sejam fixados por equidade entre as quantias de R$2.000,00 a
R$2.500,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000705-98.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 27446
3
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisar a decisão que deu parcial provimento
ao seu recurso da apelação.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O
v.
Acórdão
não
apresenta
lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora decidiu
daquela forma.
A questão relativa à fixação dos honorários
advocatícios já constou do v. aresto e foi expressamente apreciada:
“Em relação às verbas sucumbenciais, é o
caso de se manter a condenação do apelante ao pagamento integral dos
ônus de sucumbência, uma vez que ele decaiu da maior parte dos pedidos
(art. 86, parágrafo único do CPC).”. (fl. 613).
Ressalte-se que o recurso de apelação é do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000705-98.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 27446
4
embargante e a ele foi dado parcial provimento, de forma que os honorários
recursais são incabíveis.
Portanto, nada há que se declarar.
Não
havia
necessidade
de
se
discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000705-98.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 27446
5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR